Tribunal: STF
Processo: MS 26073
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MP 304/2006. INSTITUIÇÃO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO. PRAZO PARA OPÇÃO PELO NOVO PLANO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AOS SERVIDORES. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL EM TESE. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. ÓBICE DA SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.